Tribunal: TJMT
Processo: 1001004-18.2023.8.11.0018
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001004-18.2023.8.11.0018

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.

DESA. ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GON
Ç
ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTI
Ã
O
DE ARRUDA ALMEIDA
]

PARTE(S):

[MADEIREIRA JUARA LTDA - CNPJ: 01.380.666/0001-85 (APELANTE), ACIOLI ANT
Ô
NIO SOARES - CPF: 376.794.069-87 (ADVOGADO), ANDREW ACIOLI DUARTE SOARES - CPF: 097.634.379-70 (ADVOGADO), JOS
É
JANU
Á
RIO MATOS - CPF: 033.548.521-94 (APELADO), FL
Á
VIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), DEMOSTENES L
Á
ZARO XAVIER TORRES - CPF: 251.804.101-00 (ADVOGADO), THIAGO SANTOS AGELUNE - CPF: 705.718.481-68 (ADVOGADO), ACIOLI ANT
Ô
NIO SOARES - CPF: 376.794.069-87 (ADVOGADO), ANDREW ACIOLI DUARTE SOARES - CPF: 097.634.379-70 (ADVOGADO), MADEIREIRA JUARA LTDA - CNPJ: 01.380.666/0001-85 (EMBARGADO), DEMOSTENES L
Á
ZARO XAVIER TORRES - CPF: 251.804.101-00 (ADVOGADO), FL
Á
VIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOS
É
JANU
Á
RIO MATOS - CPF: 033.548.521-94 (EMBARGANTE), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO), THIAGO SANTOS AGELUNE - CPF: 705.718.481-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS DE JOS
É
JANU
Á
RIO MATOS E ACOLHEU O EMBARGOS MADEIREIRA JUARA LTDA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA - DESA. ANT
Ô
NIA SIQUEIRA GONÇALVES, VENCIDO O 2º VOGAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ANTERIORES ACLARATÓRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – REDISCUSSÃO DA SUCUMBÊNCIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – VÍCIO MATERIAL NO DISPOSITIVO – CORREÇÃO PARCIAL –
EMBARGOS DE JOS
É
JANU
Á
RIO MATOS REJEITADOS E DA
MADEIREIRA JUARA LTDA
ACOLHIDOS
.

Afastou-se a alegação de vicio, porquanto o acórdão enfrentou de forma clara a controvérsia sobre a base de cálculo dos honorários, reconhecendo como parâmetro o valor efetivamente ajustado no acordo extrajudicial, nos termos do contrato aditado.

Reconhecimento da existência de erro material no dispositivo do acórdão anterior, que deixou de refletir o acolhimento parcial da tese da executada/embargante quanto à base de cálculo e à quitação parcial dos honorários.

O reconhecimento parcial da tese defensiva impõe readequação dos ônus sucumbenciais, com arbitramento de honorários conforme a redução obtida no valor executado.

R E L A T Ó R I O

E
XMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
JOS
É
JANU
Á
RIO MATOS
e por
MADEIREIRA JUARA LTDA
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração oposto pela Madeireira, apenas para aclarar o
decisum
, reafirmando que a base de cálculo é o valor do acordo extrajudicial de 2022, no montante de R$3.532.000,00 (três milhões, quinhentos e trinta e dois mil reais), resultando em R$1.227,44 (mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos) por hectare e a primeira metade dos honorários já foi quitada pelo valor de R$1.000,00 (mil reais por hectare, enquanto a segunda metade deve ser calculada conforme o valor ajustado de R$1.227,44 (mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos) por hectare.

Alega o primeiro embargante –
JOS
É
JANU
Á
RIO MATOS
– que a decisão colegiada incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumento relevante deduzido em sede de impugnação aos embargos à execução, especificamente quanto à aplicação do art. 24, §4º, da Lei nº. 8.906/94.

Aduz que, conforme prevê o dispositivo legal, o acordo firmado entre o cliente e a parte adversa não tem o condão de prejudicar os honorários advocatícios convencionados, salvo se houver anuência expressa do profissional, o que, segundo o recorrente, não ocorreu no presente caso.

Sustenta que, apesar de o Tribunal ter reconhecido que a base de cálculo dos honorários seria o valor do acordo extrajudicial de 2022 firmado pela Recorrida para alienação do imóvel, não se enfrentou o argumento central de que tal critério violaria disposição expressa da legislação profissional.

Aponta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar o fundamento de que os honorários contratados deveriam ser calculados sobre o valor de mercado do imóvel, nos termos dos contratos firmados, os quais preveem como base de cálculo o “valor total da propriedade” e o “valor da área invadida”, respectivamente.

Alega que o valor do acordo extrajudicial (R$3.532.000,00) foi inferior ao valor médio aferido pelas três avaliações contratadas pelo exequente, motivo pelo qual requer seja restabelecida a base de cálculo da dívida com base na média aritmética dos laudos de avaliação acostados aos autos.

Argumenta que o julgado afronta o disposto no art. 786, parágrafo único, do CPC, além de violar o art. 489, §1º, IV, do mesmo diploma legal, por não enfrentar todos os argumentos relevantes deduzidos.

Reforça o caráter autônomo do direito aos honorários advocatícios, citando jurisprudência do STJ e do próprio TJMT nesse sentido.

Requer, por fim, que os Embargos Declaratórios sejam acolhidos com efeitos modificativos, reconhecendo-se como base de cálculo dos honorários a média das avaliações apresentadas e não o valor do acordo extrajudicial, com a devida menção ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados na petição.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes
aclaratórios
, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 267201756).

Por sua vez, a embargante
MADEIREIRA JUARA LTDA
sustenta que os presentes
aclaratórios
não têm por objetivo modificar o mérito ou fundamentos do julgamento, mas tão somente sanar contradição, omissão e erro material contidos no dispositivo do acórdão, o qual indicou equivocadamente a total improcedência dos embargos à execução, quando, na realidade, o colegiado teria acolhido expressamente a tese da executada quanto à base de cálculo da dívida e à quitação parcial dos honorários advocatícios.

Afirma que o acórdão embargado reconheceu que a base de cálculo da obrigação deve ser o valor indicado pela embargante no acordo extrajudicial celebrado em 2022 (R$3.532.000,00), e não os valores apurados unilateralmente por laudos apresentados pelo exequente.

Alega que também houve reconhecimento expresso da quitação da primeira metade dos honorários (5% de 176 hectares) ao valor de R$1.000,00 por hectare.

A embargante destaca que esses pontos correspondem exatamente ao conteúdo do pedido “e” formulado na inicial dos embargos à execução, que também foi reiterado em embargos de declaração anteriores.

Pontua que a decisão anterior, constante do acórdão sob Id. 243106654, havia julgado improcedentes os embargos à execução, invertendo os ônus sucumbenciais e condenando a ora embargante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, conforme consta do acórdão posterior (Id. 265335793), houve acolhimento da tese autoral, com significativa redução da base de cálculo da execução, de R$45.141.188,22 para R$3.532.000,00, o que resultou em diminuição superior a 95% do valor originalmente executado, ensejando evidente incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo anteriormente proferido.

Por essa razão, requer a correção do julgado, para que passe a constar expressamente no dispositivo o acolhimento da tese “e” formulada na inicial, relativa à adoção do valor do acordo extrajudicial de 2022 como base de cálculo da obrigação e ao reconhecimento da quitação da primeira metade dos honorários (5% = 176 hectares), conforme já reconhecido no acórdão de Id. 265335793; e para readequar os ônus sucumbenciais, com condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, ou, subsidiariamente, com base no proveito econômico obtido pela embargante (redução de valor da execução), conforme art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (Id. 267383290).

Nas contrarrazões de
JOS
É
JANU
Á
RIO MATOS
, este defende que o recurso
aclaratório
manejado pela parte adversa tem caráter nitidamente infringente, buscando rediscutir matéria já exaustivamente analisada por este Tribunal, o que exorbita os estreitos limites traçados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Afirma que o acórdão foi claro e coerente, ao reconhecer a liquidez e certeza do título; fixar a base de cálculo dos honorários com base no acordo extrajudicial homologado, afastando as avaliações unilaterais do exequente; afirmar que a renúncia aos poderes advocatícios não impede o adimplemento da obrigação contratual, pois os serviços essenciais foram prestados; estabelecer que houve sucumbência mínima do recorrido, afastando a sucumbência recíproca.

Diante disso, entende que a alegada “contradição” entre os fundamentos e o dispositivo não encontra respaldo na decisão, que é linear, coerente e suficientemente fundamentada.

Ainda, rebate o pedido de reanálise da sucumbência processual, sustentando que o Embargado decaiu de parcela ínfima de seu pedido (valor de base de cálculo), sendo a embargante a verdadeira sucumbente em sua totalidade, uma vez que todos os pedidos principais foram rechaçados. Com isso, invoca-se a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC, para imputar à Embargante a responsabilidade integral pelo pagamento das custas e honorários advocatícios.

Por fim, explana que o recurso possui caráter meramente protelatório, sendo indevido o acolhimento de qualquer das pretensões formuladas, inclusive quanto à sucumbência, devidamente fixada com base na sucumbência mínima do recorrido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC (Id. 268617251).

Por sua vez,
MADEIREIRA JUARA LTDA
, em sua peça
contrarrecur
s
al
, aduz que o acórdão embargado foi expresso ao rechaçar as avaliações particulares apresentadas pelo Exequente como base de cálculo dos honorários.

Com isso, inexiste qualquer omissão ou contradição a ser sanada, visto que a matéria foi efetivamente enfrentada pelo colegiado, conforme exigido pelos artigos 11 e 489, §1º, do CPC, afastando-se por completo a incidência do art. 1.022 do mesmo diploma.

Por outro lado, argumenta que não há violação ao art. 24, § 4º, do Estatuto da OAB, pois foi o próprio aditivo contratual que previu o uso do valor de eventual venda como base de cálculo, afastando qualquer aplicação do referido dispositivo legal.

Diante disso, defende que acórdão é claro, coerente e devidamente fundamentado, razão pela qual o recurso não preenche os requisitos legais do art. 1.022 do CPC (Id. 268656279).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ANTERIORES ACLARATÓRIOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – ESCLARECIMENTO REALIZADO – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A base de cálculo dos honorários advocatícios, prevista em aditivo contratual, deve considerar o valor ajustado no acordo extrajudicial de 2022, desconsiderando avaliações unilaterais.

O título executivo que atende aos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade é apto à execução judicial”.

Pois bem. Os embargos de declaração opostos por
JOS
É
JANU
Á
RIO MATOS
têm como alegações principais a suposta omissão quanto à aplicação do art. 24, §4º, da Lei nº. 8.906/94 (EOAB) e a divergência entre a base de cálculo do contrato e a utilizada no julgado (acordo extrajudicial de valor inferior às avaliações).

Diz o art. 24, §4º, da Lei nº. 8.906/94:

“Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

§ 4º
O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária
, salvo aquiescência do profissional,
não lhe prejudica os honorários
, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.”

O acórdão embargado discorreu que “
base de cálculo para os honorários advocatícios deve ser o valor do acordo extrajudicial firmado em 2022, no qual a Fazenda Nevada I foi alienada por R$3.532.000,00
” (sic).

Ainda consignou que “
não há como considerar os valores das avaliações particulares e unilaterais apontadas pelo exequente/embargado, justamente porque a liquidez do título foi reconhecida com base no acordo realizado pela venda da fazenda em R$3.532.000,00
” (sic).

Logo, o acórdão embargado é expresso ao afastar qualquer possibilidade de utilização de avaliações unilaterais como base de cálculo, tendo afirmado de forma clara e inequívoca que não deve considerar os valores das avaliações particulares e unilaterais.

Diante disso, é evidente que o exequente busca revisar o julgado, o que demonstra o não cabimento do recurso eleito, em especial pela ausência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A suposta inobservância ao disposto no art. 24, §4º, do Estatuto da Advocacia não se sustenta, uma vez que o próprio aditivo contratual estipulou expressamente a utilização do valor da propriedade, da qual
esta
d. Relatora entendeu como o valor da venda para a apuração da base de cálculo dos honorários, o que
evidencia
, na verdade, mera irresignação do exequente diante do desfecho adotado pelo órgão colegiado.

Assim, verifica-se que a matéria suscitada já foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, quanto aos embargos de declaração opostos pela
MADEIREIRA JUARA LTDA
., verifica-se a pertinência das alegações de existência de erro material ou contradição quanto ao resultado do julgamento dos embargos à execução, uma vez que o acórdão reconheceu, de forma expressa, o acolhimento parcial da tese sustentada pela embargante, com repercussão direta na definição da base de cálculo da obrigação e na quantificação dos honorários advocatícios.

Nota-se dos embargos à execução a formulação do seguinte pedido:

“e) SUBSIDIARIAMENTE, tão somente na hipótese de afastamento de todas as teses de defesa elencadas nos itens 'd', não havendo outra saída, senão a continuidade da execução, o que não se acredita em razão da inexistência de plausibilidade jurídica à pretensão executória,
requer que seja considerado o efetivo valor de venda da propriedade
, pactuada no acordo já colacionado ao feito, no importe de R$ 3.532.000,00 (três milhões, quinhentos e trinta e dois mil reais), o que resultaria num suposto valor devido atualizado de R$ 258.151,06 (conforme o SISCALC/TJMT, código de autenticação CFE5C45E-163D4466-B092-F7344FE408E8), que corresponde à "outra metade dos honorários" (2ª parcela de 5%), salientando-se, na oportunidade, que de forma alguma o presente pedido subsidiário serve como qualquer confissão, mas como medida acautelatória amparada na remota e eventual improcedência das demais teses de defesa, que apontam para a nulidade e/ou afastamento integral da execução”
(Id. 210487082).

Entretanto, nos últimos embargos
aclaratórios
(Id. 265335793) restou consignado no dispositivo o seguinte:

“Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, apenas para aclarar o decisum, reafirmando que a
base de cálculo é o valor do acordo extrajudicial de 2022
, no montante de R$3.532.000,00 (três milhões, quinhentos e trinta e dois mil reais), resultando em R$1.227,44 (mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos) por hectare e a
primeira metade dos honorários já foi quitada pelo valor de R$1.000,00 (mil reais por hectare)
, enquanto a segunda metade deve ser calculada conforme o valor ajustado de R$ 1.227,44 (mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos) por hectare.”

Diante disso, denota-se que acórdão apresenta cerca contradição no que tange ao resultado do julgamento dos embargos à execução.

Isso porque o julgado reconheceu parcialmente a tese da embargante, inclusive com repercussão na base de cálculo e nos honorários advocatícios.

Diante disso, os honorários de sucumbência devem ser readequados, nos termos do art. 86 do CPC, haja vista a sucumbência recíproca.

É que a parte embargante obteve êxito relevante ao lograr a substituição da base de cálculo da execução, reduzindo-a, bem como para excluir da execução metade dos honorários pretendidos (5%), cuja quitação foi reconhecida.

A parte embargada, por sua vez, teve acolhido o direito à outra metade (5%) dos honorários, sobre a base do acordo extrajudicial firmado em 2022.

Em observância ao princípio da causalidade e aos parâmetros legais (
arts
. 85 e 86 do CPC), é razoável concluir que a embargante obteve êxito substancial, sobretudo pela redução drástica do
quantum
exequendo, razão pela qual deve ser reconhecida sua sucumbência predominante.

O parágrafo único do art. 86 não se aplica ao exequente, pois este não foi vencedor em parte mínima do pedido. Ao contrário, a maior parte da pretensão executiva foi afastada.

Logo, diante da procedência parcial dos Embargos à Execução, a verba deve ser distribuída conforme o êxito dos pedidos, de modo que fixo os ônus sucumbenciais na proporção de 60% ao embargado (exequente) e 40% à embargante (executada), nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, vedada a compensação.

Por consequência, fixo os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da redução obtida nos embargos (diferença entre o valor originariamente executado e aquele que restou reconhecido como exigível), com base no artigo 85, § 2º do CPC, considerando a natureza da causa, o grau de zelo profissional, o tempo de tramitação e a complexidade da matéria discutida.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
JOS
É
JANU
Á
RIO MATOS
e
ACOLHO
os
embargos de declaração opostos pela
MADEIREIRA JUARA LTDA
para corrigir os vícios apontados, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, consigno que não será permitida nova rediscussão das teses aqui rechaçadas, de modo que a oposição de novos
aclaratórios
por qualquer das partes ensejará na aplicação de ofício das penalidades do art. 1.026, §2º, bem como dos artigos 80 e 81, todos do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DIRCEU DOS SANTOS
(
2
º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

E
XMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
1º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 09 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por JOS
É
JANU
Á
RIO MATOS e por MADEIREIRA JUARA LTDA, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, acolheu parcialmente os segundos embargos de declaração oposto pela Madeireira, apenas para aclarar o
decisum
, reafirmando que a base de cálculo é o valor do acordo extrajudicial de 2022, no montante de R$3.532.000,00 (três milhões, quinhentos e trinta e dois mil reais), resultando em R$1.227,44 (mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos) por hectare e a primeira metade dos honorários já foi quitada pelo valor de R$1.000,00 (mil reais por hectare, enquanto a segunda metade deve ser calculada conforme o valor ajustado de R$1.227,44 (mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos) por hectare.

Alega o primeiro embargante – JOS
É
JANU
Á
RIO MATOS – que a decisão colegiada incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumento relevante deduzido em sede de impugnação aos embargos à execução, especificamente quanto à aplicação do art. 24, §4º, da Lei nº. 8.906/94.

Aduz que, conforme prevê o dispositivo legal, o acordo firmado entre o cliente e a parte adversa não tem o condão de prejudicar os honorários advocatícios convencionados, salvo se houver anuência expressa do profissional, o que, segundo o recorrente, não ocorreu no presente caso.

Sustenta que, apesar de o Tribunal ter reconhecido que a base de cálculo dos honorários seria o valor do acordo extrajudicial de 2022 firmado pela Recorrida para alienação do imóvel, não se enfrentou o argumento central de que tal critério violaria disposição expressa da legislação profissional.

Aponta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar o fundamento de que os honorários contratados deveriam ser calculados sobre o valor de mercado do imóvel, nos termos dos contratos firmados, os quais preveem como base de cálculo o “valor total da propriedade” e o “valor da área invadida”, respectivamente.

Alega que o valor do acordo extrajudicial (R$3.532.000,00) foi inferior ao valor médio aferido pelas três avaliações contratadas pelo exequente, motivo pelo qual requer seja restabelecida a base de cálculo da dívida com base na média aritmética dos laudos de avaliação acostados aos autos.

Argumenta que o julgado afronta o disposto no art. 786, parágrafo único, do CPC, além de violar o art. 489, §1º, IV, do mesmo diploma legal, por não enfrentar todos os argumentos relevantes deduzidos.

Reforça o caráter autônomo do direito aos honorários advocatícios, citando jurisprudência do STJ e do próprio TJMT nesse sentido.

Requer, por fim, que os Embargos Declaratórios sejam acolhidos com efeitos modificativos, reconhecendo-se como base de cálculo dos honorários a média das avaliações apresentadas e não o valor do acordo extrajudicial, com a devida menção ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados na petição.

Assim sendo, requer o provimento dos presentes
aclaratórios
, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 267201756).

Por sua vez, a embargante MADEIREIRA JUARA LTDA sustenta que os presentes
aclaratórios
não têm por objetivo modificar o mérito ou fundamentos do julgamento, mas tão somente sanar contradição, omissão e erro material contidos no dispositivo do acórdão, o qual indicou equivocadamente a total improcedência dos embargos à execução, quando, na realidade, o colegiado teria acolhido expressamente a tese da executada quanto à base de cálculo da dívida e à quitação parcial dos honorários advocatícios.

Afirma que o acórdão embargado reconheceu que a base de cálculo da obrigação deve ser o valor indicado pela embargante no acordo extrajudicial celebrado em 2022 (R$3.532.000,00), e não os valores apurados unilateralmente por laudos apresentados pelo exequente.

Alega que também houve reconhecimento expresso da quitação da primeira metade dos honorários (5% de 176 hectares) ao valor de R$1.000,00 por hectare.

A embargante destaca que esses pontos correspondem exatamente ao conteúdo do pedido “e” formulado na inicial dos embargos à execução, que também foi reiterado em embargos de declaração anteriores.

Pontua que a decisão anterior, constante do acórdão sob Id. 243106654, havia julgado improcedentes os embargos à execução, invertendo os ônus sucumbenciais e condenando a ora embargante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Entretanto, conforme consta do acórdão posterior (Id. 265335793), houve acolhimento da tese autoral, com significativa redução da base de cálculo da execução, de R$45.141.188,22 para R$3.532.000,00, o que resultou em diminuição superior a 95% do valor originalmente executado, ensejando evidente incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo anteriormente proferido.

Por essa razão, requer a correção do julgado, para que passe a constar expressamente no dispositivo o acolhimento da tese “e” formulada na inicial, relativa à adoção do valor do acordo extrajudicial de 2022 como base de cálculo da obrigação e ao reconhecimento da quitação da primeira metade dos honorários (5% = 176 hectares), conforme já reconhecido no acórdão de Id. 265335793; e para readequar os ônus sucumbenciais, com condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, ou, subsidiariamente, com base no proveito econômico obtido pela embargante (redução de valor da execução), conforme art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (Id. 267383290).

A Relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, rejeitou os embargos de José Januário Matos e acolheu os terceiros embargos da Madeireira Juara para readequar a verba honorária sucumbencial, a fim de que seja fixada na proporção de 60% ao embargado (exequente) e 40% à embargante (executada), nos termos do artigo 86,
caput,
do Código de Processo Civil, vedada a compensação.

Fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da redução obtida nos embargos (diferença entre o valor originariamente executado e aquele que restou reconhecido como exigível), com base no artigo 85, § 2º do CPC, considerando a natureza da causa, o grau de zelo profissional, o tempo de tramitação e a complexidade da matéria discutida.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e cheguei a uma conclusão divergente da douta Relatora,
explico
.

Inicialmente, o escritório Lima Neto foi contratado para fazer a defesa dos interesses da Madeireira Juara Ltda em dois processos, Ação Reivindicatória nº 0003447-18.2007.8.11.0018 e Ação de Manutenção de Posse nº 0001269-62.2008.8.11.0018.

Foram firmados dois contratos de honorários advocatícios e um aditivo, nas datas de 23/05/2007, 10/07/2008 e 24/02/2013, respectivamente.

Nestes contratos, foi firmado que o valor dos honorários contratuais seria de: R$20.000,00 (vinte mil reais) + 10% (dez por cento) sobre o valor total da propriedade, com área de 2.878,00ha (dois mil, oitocentos e oitenta e oito hectares), referente ao primeiro contrato; e R$10.000,00 (dez mil reais) + 10% (dez por cento) sobre uma área de 646,00ha (seiscentos e quarenta e seis hectares).

No aditivo, por sua vez, restou consignado um adiantamento para o causídico, levando em consideração somente o valor de R$1.000,00 (mil reais) por hectare e que o remanescente seria pago ao final da demanda, nos seguintes moldes:

É importante frisar que no aditivo restou explicitamente consignado que:
“
a outra metade será devida ao término da ação
[...]
ficando à época do término a ser apurado
o quanto estará valendo o hectare das terras [...] e havendo venda no decorrer do processo [...] a mesma deverá pagar a diferença dos honorários aqui pagos, quais sejam, 50% no importe da base de cálculo da venda da propriedade, já que em havendo valorização do imóvel este deverá recair sobre os honorários advocatícios, sendo que o valor de base de R$1.000,00 (
hum
mil reais) por hectare [...]
fora apenas estimado
[...]
não correspondendo com o verdadeiro valor do hectare de suas terras,
tendo como base de cálculo o valor de venda da propriedade
”
(sic).

Pois bem.

A demanda seguiu processamento, os advogados contratados, conforme já decidido, cumpriu a sua parte no contrato e defendeu os interesses da Madeireira até a data de 09/10/2019, quando apresentou sua renúncia.

Todavia, mesmo sendo vencedora em primeira e segunda instância, eis que a Madeireira Juara, em 2022, representada por outro causídico, firmou acordo com as outras partes dos autos e vendeu a referida terra para eles pelo valor de R$3.532.000,00 (três milhões, quinhentos e trinta e dois reais).

O escritório credor, por sua vez, cedeu os seus direitos para o terceiro, ora embargante, José Januário Matos, que ajuizou a Ação de Execução nº 1000593-72.2023.8.11.0018, da qual advém os presentes Embargos à Execução nº 1001004-18.2023.8.11.0018.

O exequente alega que o contrato deve ser cumprido nos seus estritos termos, ou seja, considerando o valor de venda do imóvel (valor de mercado), e
não o valor dado à venda por acordo judicial,
curiosamente após a Madeireira ter se sagrado vencedora.

Em primeiro grau, o Magistrado
a quo
entendeu que não havia liquidez no título, razão pela qual acolheu os embargos à execução e extinguiu a demanda executiva.

Após a interposição de apelação, esta Câmara, de forma unânime, PROVEU o recurso de José Januário para
“julgar improcedentes os Embargos à Execução
n.o
1001004-18.2023.8.11.0018 opostos por Madeireira Juara Ltda., com arrimo no art. 487, I, do CPC, devendo, por consequência, a parte embargante recorrida arcar com as custas/despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, com espeque no art. 85, §2o, do mesmo Códex. Por consequência, o exequente (credor) poderá continuar com os atos executivos para satisfazer o valor devido, de modo a permitir o regular prosseguimento da execução.”

A Madeireira Juara opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Posteriormente, a Madeireira Juara opôs os segundos embargos de declaração, os quais foram acolhidos em parte para esclarecer que a base de cálculo é o valor do acordo judicial de 2022, no montante de R$3.532.000,00, resultando em R$1.227,44 por hectare.

Contra esse acórdão foram opostos os presentes embargos.

Entendo que o recurso de José Januário merece acolhimento, isso porque o valor de venda do mercado apresentado por ele na Ação de Execução é uma média aritmética de três avaliações do imóvel apresentadas por diferentes profissionais, como corretor de imóveis, engenheira florestal e avaliador oficial.

Não houve impugnação específica a esses laudos e é impossível levar em consideração o valor de venda, dado pela Madeireira e as outras partes no processo, conforme determina o parágrafo 4º do art. 24 do EOAB, vejamos:

“§ 4º O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.”

Dessa forma, nos termos do artigo
24,
§4º, da Lei nº 8906/94, o acordo celebrado entre as partes é oponível ao advogado quando houver aquiescência do profissional. A não intervenção autoriza o direito à persecução da verba honorária.

No mesmo sentido, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRANSAÇÃO FIRMADA ANTES DA EDIÇÃO DA MP 2.226/2001. INAPLICABILIDADE. 1.
O STJ firmou o entendimento segundo o qual, consoante preconizado nos
arts
. 23 e 24, § 4º, da Lei n. 8.906/1994, o advogado tem direito autônomo de executar a sentença quanto aos honorários de sucumbência. A transação firmada pelas partes, sem aquiescência do advogado, não prejudica os honorários, tanto os convencionados quanto os de sucumbência.
2. A regra inserta no art. 3.º da Medida Provisória n.º 2.226, de 04/09/2001, por implicar reflexo na esfera jurídico-material das partes, somente tem incidência sobre os acordos ou
transações celebrados
a partir de sua edição. Agravo regimental improvido.
(
AgRg
no REsp 1440251/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2014,
DJe
13/05/2014)

No mesmo sentido, já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA – RECURSO DE TERCEIRO INTERESSADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES SEM A PRESENÇA DO PATRONO – INOPONIBILIDADE – INEFICÁCIA DE ACORDO NO TOCANTE ÀS DISPOSIÇÕES SOBRE TAIS VERBAS, QUE CONSTITUEM DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO, CONFORME PRECONIZA A LEI Nº 8.906/94 – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Nos termos do artigo
24, §
4º, da Lei nº 8906/94, o acordo celebrado entre as partes é oponível ao advogado quando houver aquiescência do profissional. A não intervenção autoriza o direito à persecução da verba honorária.”
(N.U 0002447-32.2008.8.
11.0055,
DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2019,
Publicado
no DJE 27/03/2019)

Desta forma, em que pese o acordo firmado entre a Madeireira Juara e a parte adversa, a base de cálculo da dívida deve levar em consideração o valor de mercado da propriedade e não o valor que ela, por sua liberalidade, optou por alienar o imóvel rural.

Por esta razão, os embargos de José Januário devem ser
acolhidos
, enquanto os terceiros embargos de Madeireira Juara devem ser
rejeitados
, mantendo a total improcedência dos embargos à execução e a fixação anterior dos honorários sucumbenciais, a serem arcados na totalidade pela sucumbente.

Dispositivo.

Com essas considerações, peço vênia à eminente Relatora para divergir de seu voto,
acolher
os embargos de declaração de José Januário, com os efeitos infringentes, para
rejeitar

os embargos de declaração anteriores, opostos por Madeireira Juara, mantendo a improcedência dos embargos à execução, com o consequente prosseguimento da execução, levando em consideração a média aritmética de três avaliações do imóvel apresentadas em juízo pelo exequente.

Consequentemente,
rejeito
os
presentes embargos
de Madeireira Juara.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

SESSÃO DE 16 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Pedi vista, para melhor análise da questão jurídica tratada no recurso.

Em breve síntese, trata-se de embargos de declaração opostos tanto por José Januário Matos quanto por Madeireira Juara Ltda., nos autos do recurso de apelação em que se discute o pagamento de honorários advocatícios contratuais decorrentes de duas ações judiciais: uma ação reivindicatória e uma ação de manutenção de posse.

Os contratos de honorários, firmados em 2007, 2008 e aditados em 2013, previram honorários fixos e variáveis, calculados com base no valor da propriedade rural envolvida. Estabeleceu-se o percentual de 10% sobre o valor da área total e da área invadida, com cláusula determinando que o valor de venda da propriedade serviria como base de cálculo final.

Em 2022, após decisão judicial favorável, a Madeireira alienou o imóvel mediante acordo extrajudicial no valor de R$ 3.532.000,00. A parte exequente, José Januário Matos (cessionário dos honorários), alegou que o valor foi subavaliado e deveria ser substituído pela média de três laudos de avaliação de mercado, os quais estimavam valor superior, sob pena de violação ao art. 24, § 4º, do Estatuto da OAB.

A execução dos honorários foi inicialmente extinta, mas a sentença foi reformada por este E. TJMT, permitindo o prosseguimento da execução, da qual se originaram os presentes Embargos à Execução nº 1001004-18.2023.8.11.0018, opostos pela Madeireira Juara. Os embargos foram inicialmente julgados improcedentes. A Madeireira Juara então opôs embargos de declaração, que foram rejeitados.

Posteriormente, a empresa apresentou novos embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, reconhecendo-se como base de cálculo dos honorários o valor do acordo extrajudicial. Por sua vez, os embargos de declaração opostos por José Januário foram rejeitados. Contra esse acórdão, foram interpostos os presentes embargos de declaração.

A i. relatora, Desa Antônia Siqueira, acolheu os embargos de declaração da Madeireira Juara para
readequar os ônus sucumbenciais, arbitrando os honorários conforme a redução do valor
executado, e
rejeitou os
aclaratórios
opostos por José Januário. Todavia, o segundo vogal, i. Des. Dirceu dos Santos, divergiu integralmente da relatora, acolhendo os embargos de José Januário e rejeitando os da Madeireira, sob argumento de violação ao EOAB e ao direito autônomo aos honorários.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia dos presentes embargos de declaração, à análise de supostas omissões e contradições no acórdão proferido por esta Colenda Câmara, por ocasião do julgamento dos segundos embargos de declaração. Naquela oportunidade, reconheceu-se que a base de cálculo dos honorários contratuais deveria corresponder ao valor de R$ 3.532.000,00 (três milhões, quinhentos e trinta e dois mil reais), conforme estipulado em acordo extrajudicial celebrado pelas partes em 2022.

Com a devida vênia ao entendimento do eminente Des. Dirceu dos Santos, entendo que o voto proferido pela ilustre Relatora, mostra-se absolutamente correto, razão pela qual o acompanho integralmente, pelos fundamentos que passo a expor.

A alegação de omissão quanto ao disposto no § 4º do art. 24 do Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/94) revela-se, com o devido respeito, infundada, uma vez que o acórdão embargado enfrentou exaustivamente a matéria. Reconheceu-se, com base no contrato aditivo de honorários, que a base de cálculo da segunda metade da verba honorária deveria, por expressa previsão contratual, vincular-se ao valor de venda efetiva da propriedade, e não estimativas de mercado.

Com efeito, a Cláusula Segunda do aditivo contratual, datado de 24/02/2013, dispõe, de forma explícita, que:

[...]
havendo venda no decorrer do processo
pela Contratada [...]
a mesma deverá pagar a diferença dos honorários aqui pagos, quais sejam, 50% no importe da base de cálculo da venda da propriedade
, já que em havendo valorização do imóvel este deverá recair sobre os honorários advocatícios,
sendo que o valor de base de R$1.000,00 (
hum
mil reais) por hectare [...] fora apenas estimado pela Contratada como sendo valor real de mercado da sua propriedade para fins de pagamento parcial dos honorários, [...] não correspondendo com o verdadeiro valor do hectare de suas terras, tendo como base de cálculo o valor de venda da propriedad
e.”

Desse modo, ao contrário do que sustenta o embargante, a cláusula contratual invocada não estabelece a estimativa de mercado como critério definitivo para a apuração dos honorários advocatícios, mas sim como parâmetro provisório para a quitação da primeira metade da verba.

A segunda metade, conforme pactuado, deveria ser apurada com base no valor efetivo da venda da propriedade
, o que se concretizou no acordo celebrado em 2022.

Neste ponto, é de se observar que o acórdão embargado não vulnera o disposto no art. 24, §4º, do EOAB, pois não houve prejuízo à remuneração do advogado por força de acordo firmado sem a sua anuência. O
critério utilizado para o cômputo dos honorários contratuais foi exatamente aquele previsto no aditivo entabulado entre as partes
. A venda da propriedade é fato objetivo, determinado, e expressamente previsto contratualmente como base de cálculo residual da obrigação de pagar honorários advocatícios.

Assim, não há que se falar em nulidade ou ineficácia do acordo extrajudicial celebrado entre a parte e terceiros, tampouco em afronta ao direito autônomo do advogado, uma vez que os termos da convenção foram integralmente observados. O valor dos honorários foi apurado em estrita conformidade com a base contratual pactuada, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva e à literalidade do ajuste.

Igualmente, não se pode reconhecer omissão quanto à análise dos laudos de avaliação apresentados pelo exequente, uma vez que o próprio contrato de honorários veda a adoção unilateral de estimativas mercadológicas, ao eleger expressamente o valor da alienação como base para a apuração da obrigação residual.

Ademais, resta evidente que os vícios apontados pelo embargante não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão é claro, coerente e suficientemente fundamentado, razão pela qual se mostra incabível a pretensão recursal.

Por fim, o acolhimento dos embargos de declaração opostos por Madeireira Juara Ltda. mostra-se juridicamente adequado e tecnicamente justificável, pois tem por finalidade apenas a correção do dispositivo do julgado anterior, a fim de que reflita de forma fiel o teor da fundamentação adotada por esta Câmara, inclusive com a devida readequação da sucumbência e dos honorários advocatícios.

Ante todo o exposto, com a devida vênia ao entendimento divergente manifestado pelo eminente Des. Dirceu dos Santos,
acompanho, nos exatos termos,
o voto proferido pela ilustre Relatora, Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, mantendo-se inalteradas a fundamentação adotada e as diretrizes para a apuração dos honorários contratuais.

É como voto.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão de julgamento para aplicação da Técnica de Julgamento do art. 942 do CPC, em razão da divergência instaurada em Embargos de Declaração com efeito infringentes opostos de acórdão de Recurso de Apelação.

SESSÃO DE 23 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (3ª VOGAL – CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Analiso os embargos de declaração opostos por José Januário Matos e Madeireira Juara Ltda., com especial atenção à alegada omissão na aplicação do § 4º do art. 24 do Estatuto da OAB e à definição da base de cálculo dos honorários contratuais.

O embargante José Januário Matos alega omissão, sustentando que a venda do imóvel ocorreu sem anuência do advogado contratado, o que inviabilizaria o uso do valor do acordo extrajudicial como base de cálculo. A alegação, no entanto, não procede.

O aditivo contratual é claro ao estabelecer que a segunda metade dos honorários teria como base o valor de venda do imóvel, se concretizada durante o processo, o que de fato ocorreu, com acordo extrajudicial firmado em 2022, no valor de R$ 3.532.000,00. Esse é, portanto, o critério contratual objetivo para cálculo do crédito remanescente.

Não houve omissão quanto ao §4º do art. 24 do Estatuto da OAB. O voto condutor tratou do tema expressamente, destacando que o critério adotado decorreu do contrato livremente pactuado, e não de liberalidade da
parte ou ajuste surpresa
. Assim, não há afronta ao direito autônomo do advogado nem nulidade do acordo.

O contrato foi cumprido nos exatos termos ajustados, e eventual divergência entre o valor de mercado estimado em laudos e o preço efetivo de venda não invalida a convenção firmada, sob pena de violação à autonomia privada e à segurança jurídica.

Quanto aos embargos da Madeireira Juara, a relatora agiu com precisão ao reconhecer erro material e ajustar os ônus sucumbenciais. Houve acolhimento parcial dos embargos à execução, com reconhecimento da quitação parcial dos honorários e alteração da base de cálculo, reduzindo o valor executado de mais de R$ 45 milhões para pouco mais de R$ 3,5 milhões. Era, portanto, necessário o reequilíbrio da sucumbência, com fixação proporcional ao proveito econômico obtido.

Diante disso,
acompanho integralmente o voto da relatora
, para rejeitar os embargos de José Januário Matos e acolher os opostos pela Madeireira Juara Ltda., com as correções indicadas.

É como voto.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da ilustre Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025